Tribunal: STF
Processo: AI 137260
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-09-17
Data de publicação: 1991-09-17

Ementa:
PROMOÇÃO - REGENCIA PELA LEI DO ESTADO DE SÃO  PAULO  DE  N.
180/78 - INDEPENDÊNCIA  DOS PODERES.  Não  vulnera  o  artigo  2.  da
Constituição Federal decisão mediante a qual,  no  reconhecimento  do
direito a promoção, determina-se a observancia dos critérios  fixados
na legislação estadual.